Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736032-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade de justiça, deserção do recurso, perda de objeto e falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões (ID 14350869). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator